Tribunal: TJSP
Processo: 1026082-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Procedência em primeiro grau – Apelação do réu – Honorários bem arbitrados – Sentença mantida.

A fixação dos honorários observou o valor apontado pelo expert no bem elaborado laudo pericial. O valor é razoável, justo e proporcional ao trabalho desempenhado pelas autoras, e atende ao disposto pela Tabela da OAB, razão pela qual fica

Ementa:

Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Procedência em primeiro grau – Apelação do réu – Honorários bem arbitrados – Sentença mantida.

A fixação dos honorários observou o valor apontado pelo expert no bem elaborado laudo pericial. O valor é razoável, justo e proporcional ao trabalho desempenhado pelas autoras, e atende ao disposto pela Tabela da OAB, razão pela qual fica mantido.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026082-52.2017.8.26.0100, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
CHIGEAKI TAKAYANAGI (FALECIDO), MARIA LUCIA TAKAYANAGI E
OUTROS (HERDEIRO), ANALICE BARCELOS TAKAYANAGI (HERDEIRO),
ELIANA
EMICO
TAKAYANAGI
(HERDEIRO),
MARCOS
TAKAI
TAKAYANAGI (HERDEIRO) e SERGIO ROSA DE ALMEIDA TAKAYAGI
(HERDEIRO), são apelados BENEDITA ONDINA RAPHAEL SILVEIRA, ANA
MARIA JARA e ANA CAROLINA MATSUNAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026082-52.2017.8.26.0100 -Voto no 46.359 - mms
2
Apelação no 1026082-52.2017.8.26.0100
Apelante:
Chigeaki Takayanagi (espólio - representado por seus
herdeiros Maria Lucia Takayanagi, Analice Barcelos
Takayanagi, Eliana Emico Takayanagi, Marcos Takai
Takayanagi, Sergio Rosa de Almeida Takayagi)
Apelados:
Benedita Ondina Raphael Silveira, Ana Carolina
Matsunaga e Ana Maria Jara
Comarca:
Praia Grande (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Claudio Teixeira Villar

VOTO N.o 46.359
Apelação
Ação de arbitramento de honorários

Procedência em primeiro grau
Apelação do réu

Honorários bem arbitrados Sentença mantida.
A fixação dos honorários observou o valor apontado pelo
expert no bem elaborado laudo pericial. O valor é razoável,
justo e proporcional ao trabalho desempenhado pelas
autoras, e atende ao disposto pela Tabela da OAB, razão
pela qual fica mantido.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 269/275, julgou
procedente a ação para condenar o réu ao pagamento do valor de R$
4.479,29, com correção monetária, desde junho de 2019, e juros de 1%
ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, o autor deve arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% do valor da condenação.
Apelação do autor a fls. 278/285 com pedido
de reforma da sentença de forma a julgar a demanda parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026082-52.2017.8.26.0100 -Voto no 46.359 - mms
3
procedente “a fim de fixar os honorários em favor da Apelada em
montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) de 20% (vinte por
cento) sobre o valor de R$ 17.250,06 (dezessete mil, duzentos e
cinquenta reais, e seis centavos), resultante da divisão do numerário
entre os autores da ação originária”, com a consequente fixação de
sucumbência recíproca. Contrarrazões a fls. 291/301 pelo desprovimento
do recurso.
À fl. 307 veio a informação de falecimento do
apelante. Determinada a suspensão do processo para habilitação do
espólio (fl. 313). Veio manifestação das autoras a fls. 316/318
informando os dados dos herdeiros e requisitando a substituição do polo
passivo, além de pedido de reserva de numerário em pedido de alvará de
levantamento de valores (ação n.o 1006972-95.2020.8.26.0477) movido
pela viúva do apelante, bem como de expedição de ofício para que seja
suspensa aquela ação até decisão final deste processo (fls. 332/338).
Deferida a sucessão processual e determinada a citação dos herdeiros à
fl. 330. À fl. 338 veio manifestação dos herdeiros com regularização da
representação processual (fls. 339/356).
É o relatório.
Narram as autoras que patrocinaram o réu nos
autos do Mandado de Segurança (proc. 0414565-23.1992), encabeçado
por Heráclito Augusto Cesar de Almeida e outros, que tramitou perante a
12a Vara da Fazenda Pública do Estado, no qual o ora réu figurou como
coautor e que, atualmente, encontra-se no Setor de Execuções contra a
Fazenda Pública. Alegam que o réu, após todo o trâmite processual e o
depósito do precatório, outorgou os poderes ao Dr. Richardson de Souza
(OAB/SP 140.181), que, por sua vez, levantou os valores pertencentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026082-52.2017.8.26.0100 -Voto no 46.359 - mms
4
ao réu, sem que houvesse a retenção dos honorários pactuados com a
advogada originária. Ressaltam que referido causídico juntou aos autos
mandado judicial sem comunicação prévia destas autoras, contrariando
os arts. 11 e 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como
justificou a nova procuração em razão do falecimento da advogada
originária Maria dos Milagres Silveira. Arguem que notificaram o réu,
informando que a Dra. Maria dos Milagres estava viva e que o
instrumento de substabelecimento estava produzindo seus efeitos legais,
motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda, para o arbitramento e
posterior cobrança dos honorários contratuais devidos. Esclarecem que o
processo em comento foi iniciado no ano de 1992, sob patrocínio da
Dra. Maria dos Milagres, que posteriormente firmou acordo com sua ex-
sócia (dissolução de sociedade de fato), ora coautora Benedita Ondina
Raphael Silveira, ocasião que substabeleceu todos os processos que
atuava e cedeu os direitos creditórios dos processos contra a Fazenda
Pública, referentes aos serviços prestados, incluindo honorários
sucumbenciais e contratuais (20% sobre o ganho patrimonial dos
clientes). Pedem a procedência da ação, reconhecendo-se a relação
jurídica entre as partes e realizando o arbitramento dos honorários
advocatícios, decorrentes do trabalho desenvolvido pelas autoras em
demanda judicial mencionada na inicial, além das custas processuais e
honorários sucumbenciais.
Ficou demonstrado que Maria dos Milagres
Silveira cedeu créditos de honorários para a coautora Benedita Ondina,
dada a atuação conjunta anterior, tendo impetrado mandado de
segurança em favor do aqui réu (e outros autores em litisconsórcio ativo)
- fls. 24/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026082-52.2017.8.26.0100 -Voto no 46.359 - mms
5
E como bem afirmou o douto magistrado:
“Também está demonstrado que o réu outorgou poderes a outro
advogado (fl. 20), sem solicitar o substabelecimento para BENEDITA,
de maneira que, à evidência, ela foi preterida em seu direito de se ver
remunerada. Mais e ainda: o réu não fez prova do pagamento dos
honorários”.
Ao contrário do que insiste o apelante, razão
não há para reforma da r. sentença no que tange à fixação dos
honorários, uma vez que, observou o valor apontado pelo expert no bem
elaborado laudo pericial (fl. 258). O valor é razoável, justo e
proporcional ao trabalho desempenhado pelas autoras, e atende ao
disposto pela Tabela da OAB, razão pela qual fica mantido.
Por fim, o pedido de reserva de numerário
realizado pela parte autora não merece acolhida. Isso porque referido
pedido deve ser formulado naqueles autos, se assim desejar, por ser a via
adequada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais
por já ter sido fixada no patamar máximo previsto em primeiro grau
(artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica